Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-55.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. OFENSA CONTRA POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CRIME E A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTENÇÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA FUNÇÃO POLICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes de desacato e resistência, uma vez comprovado que o réu insultou os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, além de oferecer resistência no momento da abordagem e revista pessoal, fazendo com que os policiais tivessem que usar força física para contê-lo.
2. Considerado o bem jurídico tutelado pelo crime de desacato – dignidade da função pública, moralidade, respeitabilidade e probidade administrativa –, verifica-se ser o aludido delito um fator de limitação, com sede constitucional, ao direito fundamental à liberdade de expressão (artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal), sendo ainda respaldado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê hipóteses em que o exercício da liberdade de expressão deve ser restringido para que outras liberdades sejam respeitadas.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus no 379.269/MS, decidiu que o crime de desacato não é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e permanece hígido no ordenamento jurídico brasileiro.
4. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. Não há que se falar em ausência de dolo se o agente dirige expressões ultrajantes a policiais durante abordagem.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a medida não se mostra socialmente recomendável, ainda que a reincidência não seja específica.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 329, caput (resistência), e artigo 331, caput (duas vezes), ambos do Código Penal (desacato), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.